Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. DESCADASTRAMENTO. CADASTRO INATIVO. PERFIL. CONTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. VÍNCULO JURÍDICO AUTONÔMO. CONTRATO CANCELADO. MOTORISTA DESVINCULADO DA PLATAFORMA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que era cadastrado na plataforma da empresa ré e que, após 15 meses, teve seu cadastro interrompido de forma abrupta e sem justificativa plausível. Pugnou pela condenação em lucros cessantes e indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, afirma sua probidade e zelo na prestação de serviços junto à empresa ré e seu atendimento às normas de conduta da empresa. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
4. Inicialmente, a relação jurídica entre a parte autora e a parte ré não é de consumo, porque autor e réu não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos do art. 2o e 3o CDC.
5. O autor é autônomo, isto é, presta serviço de forma autônoma para empresa ré, fazendo serviço de transporte. Nesse passo, descumprindo o autor as normas para prestação do serviço ou ainda que não houvesse motivo, é legítimo que a ré promova seu descadastramento da plataforma, prevalecendo os princípios da autonomia privada e da liberdade de contratação. Precedentes. “APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE UBER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECADASTRAMENTO. CONDUTA INADEQUADA E REINCIDENTE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESLIGAMENTO DO APLICATIVO. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inscrição no aplicativo Uber vincula o motorista parceiro às normas de conduta correspondentes. 2. O desligamento do motorista parceiro do aplicativo Uber em consequência de conduta inadequada, reincidente e injustificada é regular e não enseja indenização por danos materiais ou morais. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1297865, 07072778520188070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1290036, 07214655720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. O direito de livremente contratar é um direito fundamental constitucionalmente assegurado e, garantido esse direito à empresa privada ré, esta não detém obrigação de celebrar ou restabelecer contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, independentemente de motivação ou justificativa. A ré possui autonomia privada e liberdade de contratar ou distratar (art. 421 do CC), não podendo a empresa privada ser obrigada a celebrar contrato de prestação de serviços.
7. Portanto, não há como ser acolhido o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes ou danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.